Tribunal: CARF
Processo: 10540.720309/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720309/2017-12
ACÓRDÃO
3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE IGUAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PASEP. FUNDEB. PARCELAS. INCLUSÃO E EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO.
Enquanto as parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF
e Municípios transferidas ao FUNDEB, devem ser excluir da base de cálculo
do PASEP, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715/1998, a
totalidade dos recursos posteriormente repassados aos entes favorecidos
devem ser incluídas, em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral), Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez
Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro José Renato Pereira de
Deus.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em razão da falta de recolhimento
da contribuição para o PASEP no período de janeiro a dezembro de 2013, resultando na
constituição de crédito tributário no valor de R$ 225.812,06, compreendendo principal, multa e
juros de mora.
No Relatório Fiscal, o Auditor descreveu os fatos que ensejaram a autuação,
apresentando a legislação aplicável ao PASEP e destacando que não foram identificadas
transferências a outras entidades de direito público interno. A base de cálculo foi apurada pelo
somatório das receitas correntes e transferências de capital, com exclusão apenas dos repasses da
União ao FUNDEB. Aplicou-se a alíquota de 1%, conforme Decreto no 4.524/2002. Do valor devido,
foram deduzidos os montantes de PASEP retidos pela União e aqueles previamente declarados em
DCTF.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando, em
síntese:
 a nulidade do Auto de Infração, por ausência de descrição do fato gerador;
 a inclusão de valores do FUNDEB na base de cálculo do PASEP, defendendo
que deveriam ser considerados apenas os valores efetivamente recebidos e
não os alocados pela União, além de excluir os valores repassados pelo
Município ao fundo, para evitar bitributação;
 ter realizado recolhimentos por DARF que não constaram na DCTF, o que
não foi deduzido de ofício pela fiscalização. Defendeu que o Auditor deveria
ter considerado tais pagamentos, conforme arts. 147 e 149 do CTN;
 que jamais aderiu ao PASEP, conforme exigência do art. 8o da LC 8/70, e que
a cobrança fere princípios constitucionais, como autonomia federativa,
imunidade recíproca e legalidade;
 contestou a multa de 75%, alegando caráter confiscatório.
A 11a TURMA DA DRJ01, por meio do Acórdão de no 101-010.456, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013 NULIDADE DO LANÇAMENTO Presentes os requisitos legais da
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
3
notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com
preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO DE ADESÃO AO PASEP.
O disposto no art. 8o da LC no 8 de 1970 não repercute na aplicação do disposto
no art. 239 da Carta de 1988, pois, desde promulgação da Carta Magna de 1988, a
contribuição para o PASEP deixou de ser voluntária, para se tornar compulsória e
indeclinável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado em 25/08/2021, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 08/09/2021, reiterando, basicamente, os argumentos trazidos em sua
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
Como relatado, a controvérsia de mérito dos presentes autos permanece no que diz
respeito aos seguintes tópicos:
(i)
nulidade do Auto de Infração, em razão da ausência de identificação do fato
gerador e da matéria tributável;
(ii)
necessidade de exclusão dos valores recebidos do FUNDEB da base de
cálculo do PASEP;
(iii)
inconstitucionalidade da cobrança por violar os princípios da autonomia
federativa, imunidade tributária recíproca e legalidade, sustentando que,
sem lei estadual ou municipal que vincule o ente ao PASEP (art. 8o da LC
8/70), a União não possui título jurídico para exigir o pagamento; e
(iv)
aplicação de multa manifestamente confiscatória.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
4
No que se refere especificamente a respeito dos dois últimos pontos (iii) violação
dos princípios da autonomia federativa, imunidade tributária recíproca e legalidade; e (iv) caráter
confiscatório da multa de ofício aplicada, por se tratar de discussão que envolve a
constitucionalidade da medida, entendo que tal alegação não deve ser conhecida, nos termos da
Súmula no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no
201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
No que tange às demais questões, por preencherem os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidas.
1. Da preliminar de nulidade
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, por
inexistência de descrição acerca dos fatos tributáveis no lançamento.
Sem razão à recorrente.
Conforme consta do Relatório fiscal, os fatos tributáveis foram muito bem
demonstrados:
3. BASE LEGAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS - CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP
3.1 SOBRE A BASE DE CÁLCULO: a Lei no. 9.715, de 25 de novembro de 1998,
dispõe:
"Art. 2o. A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
...
§ 3o. Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
...
Art. 7o. Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
5
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas." 3.2 Tratando de normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a Lei no.
4.320, de 17 de março de 1964, em seus artigos 11 e 12 (com a redação alterada
pelo Decreto-Lei no. 1.939, de 20 de maio de 1982), define:
"Art.11 - (omissis)
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação
dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)" .
3.3 A base de cálculo do PASEP é apurada pelo somatório dos valores escriturados
nas contas 1.0.00.00.00 – Receitas Correntes e 2.4.00.00.00 – Transferências de
Capital. As exclusões à base de cálculo correspondem às Transferências de
Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação).
3.4. Não foram identificadas transferências efetuadas a outras Entidades de
Direito Público Interno.
3.5 À luz das normas acima transcritas, o valor do PASEP devido foi apurado
aplicando-se, sobre a base de cálculo, a alíquota de 1% (um por cento), prevista
no art. 73 do Decreto no 4.524, de 2002.
3.6 Dos valores referentes ao “PASEP Apurado” são subtraídos, para fins de
lançamento (vide planilha Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP anexa ao
termo de Intimação):
- os valores de PASEP retidos pela União, conforme Demonstrativos de
Distribuição da Arrecadação obtidos no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br;
- os valores previamente declarados em DCTF, conforme visualizado no sistema da
RFB.
3.7 Deste modo, o valor de PASEP lançado neste auto de infração corresponde à
coluna “Saldo Devedor” da planilha Demonstrativo de Apuração Mensal do
PASEP, anexa ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01/2017. O saldo
devedor é a diferença entre o PASEP devido e os valores retidos pela União,
declarados em DCTF e ou recolhidos mediante Guias DARF código de Receita 3703
(valores originais).
3.8 Na apuração do PASEP devido foram utilizados os demonstrativos de receitas,
fornecidos pelo autuado à fiscalização (anexo arquivo dos demonstrativos das
receitas referentes ao mês de dezembro/2013, com o valor total consolidado no
ano).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
6
3.9 Intimado a prestar esclarecimentos sobre as divergências encontradas, o Ente
não respondeu.
Ademais, destaca-se que o lançamento aqui discutido preenche todos os requisitos
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, o qual colaciono a seguir:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Em outras palavras, para além das evidentes formalidades de (i) qualificação da
sociedade autuada, (ii) local, data e hora da lavratura do auto de infração, (iii) determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la, no prazo de trinta dias, (iv) assinatura do
autuante e indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, a autoridade fiscal
procedeu com extensa descrição (v) dos fatos, bem como (vi) dos motivos e da base legal que
proporcionaram a lavratura do presente auto de infração.
Ademais, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas (i) os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Tendo sido demonstrado que os atos, os termos, os despachos e as decisões foram
todos realizados por pessoas competentes, e não existindo qualquer comprovação de existência
de prejuízo à defesa da Recorrente nos presentes autos, não há que se falar em nulidade dos
autos de infração objeto de análise.
2. Do mérito
2.1.
Da exclusão dos valores recebidos do FUNDEB da base de cálculo do PASEP
Quanto a este ponto, sustenta a recorrente que a base de cálculo do PASEP deve
ser ajustada em relação aos valores do FUNDEB. Defende que os repasses realizados pelo
Município para compor o fundo não podem ser incluídos na apuração, pois não constituem receita
própria.
Apesar de reconhecer que os valores efetivamente recebidos do FUNDEB devem
compor a base de cálculo, a recorrente sustenta que não podem nela ser incluídos aqueles
meramente alocados pela União.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
7
Sem razão ao Recorrente.
Como se sabe, o Fundeb é um fundo contábil que, nos termos do art. 1o, Lei
11.494/2007, não se constitui em entidade pública nem tem personalidade jurídica, e que tem
como objetivo principal o estímulo à educação, vinculado a indicadores que refletem a realidade
educacional de cada município. Nos termos do art. 8o, da referida Lei, o valor que o município
obtém do fundo, destinado à educação, é diretamente proporcional ao número de alunos em sua
rede de ensino básico. Essa variável é a que determinará a quantia repassada a cada um deles.
A sua formação, por sua vez, é estabelecida pelo art. 3o da referida Lei no
11.494/07, nos seguintes termos:
Art. 3o Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos
por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal;
II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso IV
do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do
caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da Constituição
Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da
Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial
rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e prevista na alínea a do
inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput
do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata
a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II do
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
8
caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar n o 61, de 26 de
dezembro de 1989 ; e
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo,
bem como juros e multas eventualmente incidentes.
§ 1o Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste
artigo o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto na Lei Complementar no 87,
de 13 de setembro de 1996.
§ 2o Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1 o deste artigo,
os Fundos contarão com a complementação da União, nos termos da Seção II
deste Capítulo.
Verifica-se, portanto, que o fundo é mantido por um percentual da receita auferida
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, devendo a União complementar sempre
que o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
Do ponto de vista da contribuição para o Pasep, destaco o entendimento já adotado
na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do
ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
9
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando
os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios, aqui
denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em sua
base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor
da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas, em
respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
10
Naquela ocasião, restou consolidado que, enquanto as parcelas de participação das
receitas próprias dos Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, deveriam ser excluídas de
sua base de cálculo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715/19981, a totalidade dos
recursos posteriormente repassados aos entes favorecidos deveriam ser incluídas em sua base de
cálculo, em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/19982.
Dessa forma, corretamente entendeu a DRJ ao decidir que as transferências
realizadas pelo Município ao FUNDEB não devem integrar a base de cálculo da contribuição, ao
passo que as receitas efetivamente recebidas do FUNDEB, inclusive as complementações da
União, devem ser incluídas, uma vez que a tributação deve incidir apenas no ente beneficiário,
evitando assim a ocorrência de bitributação.
Como bem destacou o colegiado a quo, no que se refere à apuração, foi
determinada diligência para examinar os Demonstrativos de Receitas Orçamentárias Mensais de
2013 do Município de Iguaí (BA). A verificação desses dados confirmou que o Fisco já havia
excluído corretamente os valores destinados ao FUNDEB, correspondentes às transferências para
o fundo, bem como considerado as deduções relativas às transferências recebidas do fundo e às
retenções efetuadas pela União.
Dessa forma, ao contrário do que alega o Recorrente, a DRJ agiu corretamente ao
constatar que a base de cálculo apurada pelo Fisco se encontrava correta e em conformidade com
a sistemática de tributação aplicável, que busca evitar a dupla incidência. Em consequência,
manteve-se integralmente o lançamento de ofício do PASEP quanto aos valores relacionados ao
FUNDEB.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este ponto.
2.2.
Dos supostos DARFs não considerados
A recorrente aduz que realizou pagamentos do PASEP por meio de DARFs que não
foram considerados pela fiscalização em razão de não terem sido declarados na DCTF, o que teria
ocorrido por mero erro formal. Sustenta que tais valores deveriam ter sido deduzidos de ofício,
conforme autorizam os artigos 147 e 149 do CTN, privilegiando-se a verdade material em
detrimento de formalidades.
A DRJ, por sua vez, ao analisar a alegação da recorrente de que recolhimentos
efetuados via DARFs sob o código 3703 não teriam sido considerados, concluiu que o argumento
não procede. Destacou que, da simples verificação dos documentos juntados aos autos, já se
observa que o Município teria se equivocado.

1 Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
2 Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.211 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720309/2017-12
11
Como bem demonstrou a DRJ, ao contrário do sustentado pela Recorrente, o
auditor autuante de fato aproveitou os valores tanto declarados em DCTF, quanto aqueles
recolhidos por meio de DARFs. Demonstrou que, conforme apurado nos sistemas internos da
Receita Federal, os montantes utilizados na autuação correspondem exatamente aos registrados
nesses sistemas. Inclusive, o “Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP”, constante às fls. 75
do processo, comprova a utilização dos recolhimentos, evidenciada na coluna “PASEP Recolhido
DARF 3703 (J)”.
Por fim, observa-se que, em sede de recurso voluntário, a Recorrente pleiteia a
juntada aos autos de comprovantes de recolhimento efetuados por meio de DARFs avulsos
referentes aos exercícios de 2015 e 2016, com o objetivo de que tais valores sejam abatidos do
montante exigido, em respeito ao princípio da verdade material. No entanto, constata-se que
nenhum documento novo foi efetivamente apresentado juntamente com o recurso, limitando-se a
recorrente a reiterar alegações já apreciadas pela instância anterior.
Assim, inexistindo prova ou fundamentação adicional capaz de infirmar as
conclusões da DRJ, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida também
quanto a este ponto.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 320
DF CARF MF
Original